Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CARDIOPATIA GRAVE E PARALISIA IRREVERSÍVEL. COMPROVADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.
2. É devida a isenção de imposto de renda quando resta suficientemente comprovado nos autos que a parte autora é portadora de cardiopatia grave e de paralisia irreversível e incapacitante, enfermidades expressamente previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, como ensejadoras da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
3. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que, para fins de aplicação do § 21 do art. 40 da Constituição, doença incapacitante deve ser entendida como aquela que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, ainda que não esteja necessariamente incluída no rol de doenças graves previsto para fins de isenção do imposto de renda.
4. Embora o § 21 do art. 40 da Constituição Federal tenha sido formalmente revogado pela EC no 103/2019, sua eficácia normativa permanece vigente no âmbito do Distrito Federal, até que lei específica de iniciativa privativa do Poder Executivo local venha a referendá-la, conforme disposto no art. 36, inciso II, da referida Emenda Constitucional.
5. Considerando que a autora é portadora de doença incapacitante, nos termos da legislação distrital, é devida a aplicação da regra de não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
6. Reexame necessário conhecido e improvido.